Tribunal: STF
Processo: Pet 12618
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Petição. Negativa de seguimento.



I.  Caso em exame



1. Petição de agravo interno que impugna decisão proferida por Tribunal Regional Federal.



II.  Questão jurídica em discussão



2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



III.  Razões de decidir



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição.  



IV.  Dispositivo



4.  Petição a que se nega seguimento.



______



Ato normativo citado: Constituição, art. 102. 



    ' 



    1. Trata-se de petição de agravo interno, endereçada ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, porém protocolada de forma eletrônica diretamente nesta Corte, em que a parte impugna decisão proferida por aquele Tribunal. A parte pede “[s]eja recebido e provido o presente Recurso de Agravo Interno, retificando-se a decisão recorrida, a fim de conhecer, determinar o processamento, e prover o Recurso interposto pelo Agravante”, bem como “seja mantida a concessão do benefício previdenciário à parte autora, Aposentadoria por Tempo de Contribuição, conforme determinado na r. sentença, porém alterando somente a data da DER para o dia 07/05/2016”.



    2. É o relatório. Decido. 



    ' 



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 



    ' 



    4. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    ' 



    5. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. A pretensão deve ser dirigida ao órgão jurisdicional competente, de acordo com as normas processuais aplicáveis. 



    ' 



    6. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente